Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713544-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Pan S/A Agravado: Vanessa Mendes Gontijo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0703767-49.2022.8.07.0006, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, na qual a parte autora requer a concessão de tutela provisória de urgência. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a parte autora alega que foi realizado empréstimo sem a sua autorização. Diz que foi creditado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em sua conta, porém, após promover reclamação junto ao réu, o valor foi estornado. Contudo, afirma que um novo valor, de R$ 17.936,19 (dezessete mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), foi creditado em sua conta, sendo que, após promover nova reclamação, recebeu boleto para pagamento, porém, mesmo após a realização do pagamento para fins de estorno, o débito permanece. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, muito provavelmente, foi vítima de um golpe, especialmente porque, diferentemente do que ocorreu com o primeiro empréstimo, no segundo, o boleto, embora em nome do Banco Pan, tinha como beneficiário a empresa Let’s Go Factory (id. 120561371). Não obstante, o fato nodal para a apreciação do pedido de tutela provisória é a celebração de empréstimos sem o consentimento do consumidor, bem como toda engrenagem montada sem que o sistema do banco identificasse e evitasse o suposto golpe. Vê-se, assim, que a probabilidade do direito está demonstrada. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, infere-se que a manutenção do empréstimo e descontos mensais do benefício recebido pela parte autora gerará danos substanciais, especialmente porque o valor creditado em sua conta não foi por ela utilizado, já que, acreditando tratar-se de prepostos do réu, promoveu o pagamento de boleto, em nome do réu, como forma de “estorno” do valor. Assim, mostra-se razoável a redistribuição, neste momento processual, do ônus do tempo do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória, de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, para: DETERMINAR que o réu BANCO PAN S/A suspenda a cobrança das parcelas do contrato de empréstimo 351652393-7 (R$ 17.936,19), inclusive eventuais descontos em conta bancária ou benefício previdenciário da autora, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 536 do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34882496), em síntese, que a recorrida celebrou contrato de mútuo, na modalidade consignado, e repassou a quantia obtida a terceiro (“Let’s Go Factory”), que não tem qualquer vínculo com a instituição financeira recorrente. Argumenta que a recorrida recebeu orientação do PROCON-DF a respeito do meio correto para a devolução da quantia à instituição financeira, por intermédio de transferência bancária, mas a recorrida procedeu de modo diverso, efetuando pagamento por intermédio de boleto em favor do terceiro aludido. Acrescenta que, ainda que possível considerar a restituição promovida pela recorrida, a quantia devolvida não englobou a totalidade do montante objeto do mútuo, tendo a recorrida retido para si o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Assim, conclui que a instituição financeira não pode ser responsabilizada pela conduta equivocada praticada pela recorrida, Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34882502 e Id. 34882501). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade dos descontos do benefício previdenciário recebido pela recorrida que são efetuados pela instituição financeira recorrente. Para que a questão seja corretamente solucionada convém esclarecer antes qual o fato jurídico subjacente à demanda. A recorrida alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira recorrente (sociedade empresária Banco Pan S/A). A experiência comum arida por meio da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, celebre contrato de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. No presente caso as operações financeiras arquitetadas por terceiro (“Let’s Go Factory”) foram efetuadas com a finalidade de ludibriar a recorrida, que acreditou estar a receber quantia anteriormente cobrada de modo indevido pela instituição financeira recorrente, mas, em verdade, obteve a indesejada constituição de novo débito (Id. 120561354 dos autos do processo de origem) Diante desse contexto, é necessário destacar a elevada quantidade de ações ajuizadas com causas de pedir semelhantes e com o deferimento de medidas cautelares ou antecipatórias ordenadas por Juízos singulares no sentido da suspensão dos descontos indevidos à remuneração, aos proventos ou a benefício previdenciário recebidos pelas vítimas. O cenário descrito revela que os negócios jurídicos celebrados não podem ter as respectivas validades avaliadas de modo separado, hipótese que resultaria, em tese, na preservação equivocada dos contratos celebrados entre a recorrida e a recorrente. Isso porque a finalidade pretendida pelo terceiro sempre foi a celebração de contrato de empréstimo em nome da recorrida mediante a prática de ato jurídico interposto para obscurecer a real intenção de imputar à recorrida a obrigação de pagar as prestações relativas aos empréstimos contratados por meio da modalidade consignada. A propósito, examine-se a lição de Marcos Bernardes de Mello [1]: “(...) como já vimos antes, o in fraudam legis agere constitui um procedimento finalisticamente unitário, uma vez que todos os atos são praticados com o objetivo único (=fim) de infringir a norma jurídica. Por isso, não é possível, logicamente, considerar isoladamente cada ato, mas sempre como um conjunto unitário. (...) Não se trata de anular um contrato para depois anular o outro, mas anulá-los no seu conjunto.” Convém ressaltar que os elementos de prova indicam que a recorrida forneceu cópia do seu documento de identificação, além dos respectivos dados bancários, por acreditar que receberia quantia anteriormente cobrada de modo indevido pela sociedade anônima Banco Pan S/A. Ato contínuo, percebeu que houve o crédito em sua conta do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tendo agido no sentido de promover a devolução da quantia à instituição financeira. No entanto, novo mútuo foi efetuado em nome da recorrida, tendo a recorrente creditado nova quantia na conta bancária mantida pela recorrida. Ainda que a recorrida tenha percebido o recebimento de novo crédito de montante indesejado, foi ludibriada por terceiro que se passou por agente do PROCON-DF e orientou a recorrida a promover o pagamento por meio de boleto bancário que aparentava ter sido emitido pelo Banco Pan (Id. 34882508 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto verifica-se a ausência de vontade manifesta da recorrida no sentido da obtenção de crédito por meio de contratos de mútuo, além do notório intento do terceiro de arquitetar artifício ardiloso em desfavor da recorrida. Também é importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao discutido envolvem contratações com a sociedade anônima Banco Pan S/A, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a contratações enganosas. Por essa razão não está preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito da presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 144-145.